Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-33.2017.8.11.0010
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005061-33.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), NATALIA LANNER DE OLIVEIRA - CPF: 032.251.141-03 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MICHEL KAPPES - CPF: 018.126.921-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE FALSO TESTEMUNHO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDENOU A ACUSADA – POSSIBILIDADE – RETRATAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PROCESSO EM QUE OCORREU O FATO ILÍCITO E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (ART. 342, §2º DO CP) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. No presente caso, não houve retratação no processo em que ocorrido o ilícito, a saber, o processo previdenciário, não podendo se falar na presença de causa extintiva da punibilidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Natália Lanner,
em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que a condenou pela prática do crime descrito no artigo 342, §1º, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, consistente em serviços à comunidade e pena pecuniária, e ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa. (Sentença - Id. 75542020 e 75542021).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal. (Id 75542027 a 75542033)

Preliminarmente, requer a defesa a nulidade da r. sentença, pois a mesma foi proferida, antes do julgamento do processo principal, o que ocorreu o delito, bem como pela falta de fundamentação para a incidência da qualificadora do crime de falto testemunho.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição da recorrente, pois a sentença ora atacada não apreciou a prova documental trazida aos autos da ação penal, que consistiu no “Termo de Declaração” prestado no ano de 2012 pela apelante, junto à Corregedoria do Detran/MT, onde prova que a acusada se retratou daquele primeiro depoimento prestado no ano de 2011.

Com efeito, contrariamente ao que entendeu a acusação, que omitiu esse documento na Denúncia, e bem assim ao que ficou decidido na r. sentença, o depoimento prestado na audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n° 1046-31.2011.8.11.0010 - Código 46075, apenas confirmou o que a ré já havia dito no referido Termo de Declaração, passando longe de ser reconhecido como crime de falso testemunho, o que só se explica pela falta de apreciação adequada da prova produzida nos autos.

Assim, é cristalino que as declarações prestadas pela apelante na audiência realizada em 24 de abril de 2017, na Ação Penal n. 1046-312011.8.11.0010, estão em perfeita sintonia com aquela prestada na Corregedoria do DETRAN, no ano de 2012.

Subsidiariamente, requer a descaracterização da incidência da figura qualificadora prevista no §1º do art. 342 do CP. E caso não seja esse o entendimento, requer que seja corrigido o aumento de pena, para que exceda a fração de 1/6 (um sexto), dadas as particularidades do crime imputado e pelas condições favoráveis da recorrente.

Requer por fim, caso sejam superadas todas as teses, que, como medida de respeito 3 dignidade da pessoa humana, haja a substituição da prestação de serviços comunitários por multa e prestação pecuniária.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 75542040)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 80814497).

“CONDENAÇÃO POR FALSO TESTEMUNHO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – ATIPICIDADE CONDENAÇÃO QUE AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE DEFESA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra os termos da sentença proferida pelo Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 75541496)

“No dia 24 de abril de 2017, no Fórum desta cidade e Comarca de Jaciara, a denunciada
NATALIA LANNER
, com consciência e vontade, fez afirmação falsa, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Capeando os autos, verificou-se que durante a realização de audiência de instrução e julgamento da Ação Penal n°. 1046-31.2011— Código 46075, em que Ricardo Lazarotto, Vulgo “Boquinha” e outros, foram acusados pelos crimes de formação de quadrilha, falsificação de documento público, corrupção passiva, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo, ocorridos no ano de 2010, a implicada narrou os fatos dos crimes descritos acima de forma totalmente discrepante do que havia dito na fase extrajudicial, perante a autoridade de transito, e também de forma dissonante com todas as demais provas colhidas nos autos.

Consta no Termo de Depoimento da denunciada Natalia, prestado na Corregedoria Geral do Detran, que no ano de 2011, que a mesma teria combinado com o acusado Odilon Eustáquio Machado Filho, de entregar a prova teórica do exame de CNH em branco, pois teria comprado sua habilitação sem observar os tramites legais.

No entanto, no momento em que entregou a prova em branco, foi surpreendida por um policial civil do Detran que coordenava a avaliação.

Ocorre que em sede de audiência de instrução e julgamento, a denunciada negou todas as afirmações feitas por ela anteriormente, mediante a mera justificativa de que havia mentido no procedimento do DETRAN porque estava nervosa em decorrência de uma briga com seu namorado, justificativa essa absolutamente estapafúrdia, claramente faltando com a Verdade perante este r. juízo.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
NATALIA LANNER
como incursa nas disposições do artigo 342, § 1°, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para se Verem processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser
condenada
. (...)”

DA NULIDADE

Requer a defesa a nulidade da r. sentença, pois a mesma foi proferida, antes do julgamento do processo principal, o que ocorreu o delito, bem como pela falta de fundamentação para a incidência da qualificadora do crime de falto testemunho.

Pois bem.

Entendo que razão assiste à apelante. Conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, constata-se que o processo sob n. 1046-312011.8.11.0010, onde a apelante, supostamente, teria mentido em juízo, não tinha sido julgado em tempo da sentença proferida nos autos 5061-33.2017.8.11.0010 (17 de julho de 2017).

Já o crime de falto testemunho foi, em tese, praticado em processo adverso, de modo que a retratação prevista pelo §2º do artigo 342 do CP, pode ser exercida até a data de seu julgamento.

Assim, tendo em vista que o processo por falso testemunho foi instaurado quando ainda em curso o processo no qual foi, supostamente, foi o falso praticado, vez que ainda não houve sentença, deve o feito ficar sobrestado até que seja proferida decisão.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. É possível a propositura da ação penal para se apurar o crime de falso testemunho antes de ocorrer a sentença no processo em que o crime teria ocorrido, desde que fique sobrestado seu julgamento até a outra sentença ou decisão. Recurso provido. (REsp 596.500/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 377)

Contudo, com relação ao crime de falso testemunho, o magistrado singular ao sentenciar o feito, condenou a apelante como incurso nas sanções do art. 342, §1º, do Código Penal, que assim preceitua:

Falso testemunho ou falsa perícia

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1
o
As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2
o
O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Com a devida vênia, em que pesem os argumentos externados pelo magistrado
a quo
, entendo que razão assiste a recorrente.

É cediço que, no crime de falso, a retratação do agente antes da prolação da sentença, verificada no próprio processo em que a afirmação falsa foi feita, é causa extintiva de punibilidade do agente, nos termos do art. 342, §2º, do CP.

Sobre o tema, leciona Rogério Greco:

“A retratação deve ser feita opportuno tempore, isto é, antes de prolatada sentença no processo do falsum, evitando-se, dessa maneira, eventual (mas não necessário) erro judiciário. De acordo com a orientação atualmente majoritária, deve também ser feita no mesmo processo em que foi cometido o falto testemunho.” (Rogério Greco, ob. cit., v. 4, p. 628) (Código Penal para Concurso – Rogério Sanches Cunha. 13ª Revista Atualizada ampliada. Ed. JusPodivm. 2020)

No presente caso, em 11 de fevereiro de 2011, a recorrente em depoimento prestado à Corregedoria Geral do Detran-MT, assim consignou: (Id 75541498 – fls. 17 e 18)

“(...) A declarante acima qualificada veio relatar sobre seu Processo de Habilitação na FASE TEÓRICA, Renach: MT974500119, PROVA N. 0000460896: QUE no dia 10 de fevereiro de 2011, por volta das 10:00h, juntamente com Sr. Odilon no estabelecimento Global Auto Escola, fora combinado que a declarante não precisaria realizar a prova teórica que seria no dia 11/01/2011; que bastasse entrar em sala de avaliação e esperar por 20 (vinte) minutos e posteriormente entregar a prova em branco para pessoa (mulher) que estivesse realizando a avaliação. Que depois de 20 (vinte) minutos de recebido a prova, levantou-se e dirigiu-se em direção ao agente que estava em sala e entregou a prova em branco. Que questionada pelo agente Wagner Galvão, do porque estaria entregando a prova em branco disse: que estaria entregando a prova em branco porque a mulher avaliadora do detran já sabia que ia entregar a prova assim (em branco) pois o representante da auto escola havia dito que não precisava se preocupar e que não teria problema, que já estava tudo acertado. No ato, o agente solicitou a presença da examinadora Idanusia Morais dos Reis, matrícula n. 81560, e na presença da mesma a declarante repetiu as declarações com referência a não necessidade de realização das questões, no momento, o agente Wagner Galvão se identificou como Agente Policial Civil e solicitou que a declarante o acompanhasse até a 18ª CIRETRAN-MT, para que fossem tomados os termos desta declaração. (...)”

Em 27 de junho de 2012, a apelante, ainda durante o processo na Corregedoria Geral do Detran (Comissão de Processo Administrativo Disciplinar), retratou o depoimento prestado anteriormente e registrou que: (Id 75541961- fls. 01 e 02)

“(...) Feita a leitura pelo Presidente desta comissão do seu Termo de Declaração prestado fls. 297 e 298, E a declarante diz que não teve nada de combinado, QUE ela pagou para fazer as 20 aulas de carro e as 20 aulas de moto, QUE não combinou com ninguém de entregar a prova em branco, QUE a declarante afirma que estava muito nervosa, que entregou a sua prova em branco por conta disso e que depois iria pagar para fazer uma nova prova, QUE quando deu entrada no seu processo de habilitação a declarante já tinha noção de direção de veículo, QUE quem foi o seu instrutor de carro foi o Sr. Gilson, QUE não recorda o nome do seu instrutor de moto, QUE assinou a ficha das aulas que seriam ministradas em uma (mica vez, QUE as aulas foram dadas a declarante na maioria no período vespertino, QUE aos términos das aulas nunca assinou nenhum documento, QUE só reprovou no teste teórico, QUE a declaração supracitada não foi feita prestada pela declarante, QUE a declarante somente assinou, que nem chegou a ler o que estava escrito, QUE foi pressionada assinar a declaração pela pessoal que a redigiu, QUE assinou o contrato de prestação de serviços com o Sr. Odilon, QUE depois que foi reprovado no teste teórico, procurou a Auto Escola no outro dia do fato ocorrido, QUE a declarante avisou a secretaria e que a mesma disse que a prova poderia remarcar após 15 dias, QUE pagou o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para as duas categorias A e B, QUE o re-teste do exame teórico pagou diretamente a Auto Escola, QUE néo mostrou o Termo de Declaração prestado no dia 11 de fevereiro de 2011 a Auto Escola. Perguntado ao declarante se tem algo mais a declarar, respondeu que não. Como nada mais disse e nem lhe foi perguntado encerro o presente termo as 09h40min, e lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo declarante, e por esta Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. (...)”

Em juízo, a retração foi confirmada pela acusada. Segundo relatou, que no dia não conseguiu fazer a prova teórica pois estava muito nervosa, tinha brigado com seu namorado. E quando foi entregar a prova, foi pressionada pela fiscal porque estaria entregando a prova em branco e no momento ficou mais nervosa. (Id 75542041 – relatório de mídia)

Com efeito, observa-se que a retratação foi operada no mesmo processo em que se verificou o ilícito.

Nesse sentido:

“Segundo o §2º do art. 342 do CP, no crime de falso testemunho, o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. (...)” (AgRg no REsp n. 1.803.460/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019)

Desse modo, a absolvição da recorrente é medida que se impõe, estando prejudicado os demais pedidos.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, e absolvo
Natália Lanner de Oliveira
, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021